Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta que o contrato entabulado entre as partes, com incidência de juros e encargos estratosféricos, impedem a quitação do ajuste, pois a única opção seria o pagamento em parcela única. Requer a procedência dos pedidos iniciais.

3. Em contrarrazões, o réu argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso, diante da não observância ao princípio da dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que o recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A prova documental comprova a assinatura do Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado, bem como a Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado (com desconto em Folha de Pagamento) (ID 18626582, pags. 01 e 02), constando dos autos o comprovante de TED (ID 18626583) ao mutuário (Telesaque Cartão Consignado), no valor de R$ 9.448,80 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

6. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente na folha de pagamento do autor, ora recorrente, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes.

7. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, com a indicação das taxas aplicadas e assinatura de documento específico de solicitação de saque via cartão, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.

8. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.

9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).